Tribunal: TJSP
Processo: 2266716-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECLAMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL DE CABIMENTO DO RECURSO AGRAVO, CONFORME REGRA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO.

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECLAMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL DE CABIMENTO DO RECURSO AGRAVO, CONFORME REGRA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE NÃO APENAS ADMITE O INADIMPLEMENTO, COMO TAMBÉM PUGNA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO DAS AUTORAS, LEGÍTIMAS PROPRIETÁRIAS DA COISA, BEM CARACTERIZADO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE SE MOSTRA TAMBÉM PRESENTE O PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.